Tribunal: STF
Processo: HC 271159
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.082.132/PE, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.
Consta dos autos que os pacientes foram denunciados pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, § 2º e § 3º, da Lei 12.850/2013) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998). O paciente WELLINGTON JOSÉ DA SILVA também foi denunciado pelo cometimento do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), 
Em resumo, colhe-se da denúncia:

Consta dos autos do incluso inquérito policial, que entre os períodos de tempo de 2023 e 2025, neste município e comarca de Taquaritinga do Norte/PE, os denunciados WELLINGTON JOSÉ DA SILVA, vulgo “Jão”, ALLYSON GABRIEL MARTINS FRAGA, EMERSON PEREIRA DE FREITAS, vulgo “Menson”, MARIA CLARA DOS SANTOS NASCIMENTO, IARA BEATRIZ GOMES MACHADO DA SILVA, MARLEIDE LIMA DOS SANTOS e TASSIANA APARECIDA BEZERRA DA SILVA, estruturalmente ordenados e com divisão de tarefas, bem como com emprego de arma de fogo, constituíram e integraram, pessoalmente, organização criminosa com objetivo de obter vantagem mediante a prática de infrações penais, bem como, com fins de mercância, venderam, trouxeram consigo e guardaram drogas dos tipos maconha, cocaína e crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, e ainda ocultaram e dissimularam a natureza e origem de valores provenientes de infração penal cometida de forma reiterada por intermédio de organização criminosa (Boletim de Ocorrência nº 24E0220000212).
Restou apurado que, nas condições de tempo e lugar indicados, a DEPOL desta comarca tomou conhecimento acerca de uma organização criminosa, que de forma estável e permanente, seria responsável por comercializar grande parte dos entorpecentes que circulam nesta comarca, cujos principais integrantes seriam os denunciados.
Para tanto, a organização criminosa utilizava contas bancárias de terceiros de forma a omitir a origem dos valores provenientes do comércio ilícito de drogas.

Alegando “quebra da cadeia de custódia de aparelho celular apreendido durante investigação policial”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que denegou a ordem. 
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
1. A petição recursal do agravante esbarra no óbice do enunciado n. 182 da Súmula desta Corte, porquanto não foi impugnado o fundamento da decisão agravada, consistente em supressão de instância. Assim, a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. 
2. Agravo regimental não conhecido.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “toda a persecução penal se origina e se sustenta em uma única prova: o Relatório Técnico nº 060/2024, fruto da extração de dados de um aparelho celular apreendido”. Ocorre que “o IMEI do aparelho celular descrito no Auto de Apreensão é distinto do IMEI do aparelho efetivamente periciado”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem “para declarar a nulidade absoluta do Relatório Técnico nº 060/2024, por manifesta quebra da cadeia de custódia, e determinar o trancamento da Ação Penal”. 
É o relatório. Decido.   

Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. Inexistência de constrangimento ilegal. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)

E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.  

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente